Tribunal: STF
Processo: Rcl 35480
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela provisória, proposta pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0100100-73.2017.5.01.0014.
    Na petição inicial, a parte reclamante afirma que o TST teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, porquanto restou condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Em suas palavras, argumenta que:
    “A bem da verdade, o v. acórdão recorrido esbarra no que dispõe o artigo 71 da lei federal nº 8.666/93, que veda a transferência de responsabilidade pelo não pagamento de encargos trabalhistas à Administração Pública. Observe-se (grifei): 
    ‘Art. 71 – O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    § 1º - A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento (...)” 
    23. Assim, ainda que tivesse havido culpa in elegendo ou in vigilando, tal fato não seria suficiente para transferir à Fazenda Pública a responsabilidade por seus atos, especialmente quando há norma expressa nesse sentido. Aliás, não fosse isso o bastante, a Suprema Corte, nos autos da ADC nº 16, reconheceu a constitucionalidade do supracitado dispositivo de lei federal.” (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a tramitação do referido processo. Por fim, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, na parte em que condenou subsidiariamente a reclamante.
    Deferi o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 8)
    As autoridades reclamadas prestaram informações (eDOCs 11 e 15).
    Citada, a beneficiária Rita de Cássia Martins Coelho Fernandes deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 29.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo versa questão já consolidada na jurisprudência (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Inicialmente registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do citado paradigma, deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho:
    “3 - A segunda ré recorre no tocante à responsabilidade subsidiária. Invoca a decisão proferida na ADC nº 16, assim como o disposto no artigo 71, §1º da Lei nº 8.666/93 e ressalta que não há provas de conduta culposa por parte da administração pública. Sucessivamente, diz que eventual determinação de liberação de recursos antes do trânsito em julgado da decisão, sem observância da ordem cronológica de bloqueio, viola o disposto no artigo 100 da CF/88. 
    4 - Com o julgamento da ADC nº 16, do Distrito Federal, em 24/10/2010, o E.STF sepultou a discussão sobre a constitucionalidade art. 71, §1º, da L.8.666/93. 
    5 - A Administração Pública pode responder subsidiariamente pelas obrigações civis derivadas dos contratos administrativos quando agir com dolo ou culpa. Quem contrata em nome da sociedade deve fazê-lo bem, incumbindo-lhe vigiar e fiscalizar o contratado. Presume-se a culpa administrativa quando o ente público escolhe mal, contrata mal, fiscaliza mal. Não é o particular quem tem de provar que a Administração contratou mal porque quase sempre essa prova é impossível ou extremamente difícil. É a Administração quem deve provar que agiu com cuidado e responsabilidade. 
    6 - Embora contratualmente a recorrente tivesse obrigação de fiscalizar a completa execução do contrato civil, não há nenhuma prova de que o tenha feito. Não basta licitar corretamente e contratar bem. Registre-se que os documentos juntados pela segunda ré não bastam para comprovar a alegada fiscalização, tanto é assim que a autora ficou sem receber salário desde março de 2016, além de não ter recebido as verbas rescisórias. Se tivesse a segunda ré fiscalizado regularmente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela sociedade empresária contratada, constataria que ela estava inadimplente e teria ferramentas para reter créditos e exigir que ela corrigisse sua conduta perante os trabalhadores que lhe prestavam serviços. Por fim, cumpre esclarecer que o juízo primário determinou o bloqueio de valores da primeira ré e não da segunda, que inclusive nem é parte da Ação Cautelar nº 0101349-15.2016.501.0040. Apelo improvido.” (eDOC 5, p. 13)
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, apenas no ponto referente à condenação subsidiária da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente